Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL E QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PERSEGUIDO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À METADE DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecem os §§ 8o e 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2°”, e, ainda, que “na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. No caso, a fixação dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor/apelante (representado pelo montante do débito perseguido: R$ 999,18 – novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos – obedece ao disposto no § 2o do artigo 85 e do § 4o do artigo 90, ambos do Código de Processo Civil, de modo que inviável a aplicação do § 8o do mesmo dispositivo legal, porquanto o proveito econômico da parte vencedora não é irrisório considerando a realidade de parcela considerável da população brasileira que vive de benefícios sociais ou que aufere renda mensal de um salário-mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.